Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ALUGUÉIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. ARTIGO 2020 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. O depósito dos aluguéis auferidos pelo espólio não foi objeto de qualquer apreciação judicial pretérita. Não há preclusão ou coisa julgada sobre a matéria.
2. Existem dois tipos de aluguéis: 1) os frutos dos imóveis a serem partilhados e 2) o aluguel devido pelo inventariante por ocupar um dos imóveis.
3. No caso, os aluguéis que correspondem aos frutos dos imóveis desde a abertura da sucessão devem ser depositados em juízo, nos termos do que determina o artigo 2.020 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.